Tribunal: TCU
Processo: 016.822/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5443/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.822/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Dias Evangelista (XXX.681.922-XX); Andrelina Dias de Oliveira (XXX.310.852-XX); Argelina Dias de Oliveira (XXX.310.772-XX); Kathia Rosangela Santos dos Santos (XXX.881.502-XX); Katia Fabiana da Silva Teixeira (XXX.949.862-XX); Leida Ferreira Hesketh Anchieta (XXX.285.401-XX); Lena Vania do Socorro Santos da Silva (XXX.439.842-XX); Lucianna Daniella Santos dos Santos Sampaio (XXX.538.642-XX); Maria Thereza dos Santos Laredo (XXX.111.932-XX); Rita de Cassia Santos dos Santos (XXX.609.212-XX); Wedja Lima de Seixas (XXX.973.304-XX); Wenningta Lima de Seixas (XXX.387.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.